Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. MOTIVO "AUSENTE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA.
1. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo “ausente” não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.